Tribunal: TJDFT
Processo: 0012697-98.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA APLICADA EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O quantum de redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que o acusado praticamente exauriu a conduta delitiva, atingindo a vítima em local de alta letalidade, sem, no entanto, provocar risco de morte, não pode a pena, em face do iter criminis percorrido, ser reduzida no patamar máximo em face da tentativa.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto.